Tribunal: TJDFT
Processo: 0001383-37.2020.8.07.0003
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001383-37.2020.8.07.0003 RECORRENTE: EDIVALDO DE ARAUJO DE PAULA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. RECEPTAÇÃO (ART. 180, CAPUT, DO CP). ABSOLVIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO. NÃO CABIMENTO. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. ORIGEM ILÍCITA. ACERVO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CRITÉRIO NORTEADOR. ADMISSÃO DE CRITÉRIOS DISTINTOS. GRATUIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. 1. Os depoimentos dos policiais que atuam no flagrante, na qualidade de agentes públicos, possuem crédito e confiabilidade suficientes para a formação do convencimento do julgador, principalmente quando em harmonia com as demais provas. 2. Consoante firme entendimento desta e. Corte de Justiça quanto ao delito de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do réu implica a inversão do ônus da prova, incumbindo ao acusado demonstrar a regular procedência do bem ou seu desconhecimento acerca da origem ilícita, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. 3. Em que pese o legislador não ter estipulado um critério lógico ou matemático para o cálculo da dosimetria da pena, a jurisprudência consolidou o entendimento de que o magistrado deve se pautar em critérios norteadores para o aumento da pena-base, quais sejam: (i) a fração de 1/8 do intervalo entre as penas máxima e mínima em abstrato; (ii) a fração de 1/6 da pena mínima ou (iii) nenhum critério matemático, desde que haja fundamentação idônea. Todavia, o agente não tem direito adquirido a qualquer destes critérios, ainda que lhe seja mais favorável, sendo discricionário ao magistrado utilizar qualquer deles. 3.1. No caso, adotado o critério de 1/8 do intervalo das penas mínima e máxima para cada circunstância judicial, não há reparos a serem feitos. 4. O pedido de concessão da gratuidade de justiça e consequente isenção das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Execução, competente para verificar a condição de hipossuficiência do condenado. Súmula 26 do TJDFT. 5. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 180, § 3o, do Código Penal, sustentando o cabimento da desclassificação do crime de receptação para sua modalidade culposa. Invoca dissenso pretoriano quanto ao ponto, colacionando julgados do TJRS e do TJMG como paradigmas. Em adição, aponta ofensa ao artigo 59 do CP, defendendo que a não adoção da fração de um sexto, da pena mínima em abstrato para o crime, na valoração das circunstâncias judiciais, carece de fundamentação idônea. Invoca divergência jurisprudencial em relação à matéria, colacionando julgados do TJGO e do STJ como paradigmas. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à indicada ofensa ao artigo 180 do Código Penal, pois, segundo iterativos julgados do STJ, “A pretendida desclassificação da conduta para a modalidade de receptação culposa ensejaria o revolvimento fático-probatório dos autos, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ." (AgRg no AREsp n. 2.387.294/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 20/9/2023). Tampouco cabe dar seguimento ao apelo especial em relação ao suposto malferimento do artigo 59 do CP, porque o entendimento sufragado pela turma julgadora se encontra em fina sintonia com a iterativa jurisprudência da Corte Superior. Nesse sentido: “Considerando o silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada, e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de condenação previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador.” (AgRg no AREsp n. 2.400.689/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/11/2023, DJe de 13/11/2023). Assim, “Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83 do STJ).” (AgInt no AREsp n. 2.299.442/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 28/6/2023). Melhor sorte não colhe o apelo especial no tocante às aventadas divergências jurisprudenciais, uma vez que, ainda seguindo a jurisprudência consolidada do STJ, “Fica prejudicada a análise da divergência jurisprudencial quando a tese sustentada já foi afastada no exame do Recurso Especial pela alínea "a" do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp n. 2.157.002/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 4/4/2023). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A009